Tribunal: TRF3
Processo: 5190074-03.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
267/549)

5190074-03.2025.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5190074-03.2025.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROSALINA SALES MARTINS

ADVOGADO do(a) APELADO: KLEYDSON GARCIA FEITOSA - MS21537-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELLO JOSE ANDREETTA MENNA - MS19293-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DA EC No 136/2025 À FASE DE CONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que determinou, de ofício, a aplicação dos critérios de juros de mora e correção monetária previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, vigente à época da execução.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 aos critérios de juros de mora e correção monetária.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Não há omissão quando a matéria já foi apreciada de forma fundamentada no acórdão embargado.

O acórdão estabelece expressamente que os critérios de juros de mora e correção monetária devem seguir o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de execução.

A EC no 136/2025 incide apenas sobre a atualização dos valores dos requisitórios, não se aplicando à apuração das parcelas vencidas do benefício, as quais se submetem aos critérios definidos no referido Manual de Cálculos e à atuação do juízo da execução.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, mesmo com o fim de prequestionamento, se não restarem evidenciadas as hipóteses indicadas no art. 1.022 do CPC/2015.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, nem mesmo ao prequestionamento, salvo nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

A EC no 136/2025 incide apenas sobre a atualização dos valores dos requisitórios, não se aplicando à apuração das parcelas vencidas do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 183.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 31/05/2016; STJ, AgInt no REsp 1.454.246, DJe 13/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.118.009, DJe 27/04/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJe 10/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5190074-03.2025.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: KLEYDSON GARCIA FEITOSA - MS21537-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELLO JOSE ANDREETTA MENNA - MS19293-A

APELADO: ROSALINA SALES MARTINS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que determinou, de ofício, a alteração dos juros de mora e correção monetária.

Alega, em síntese, que a decisão embargada está eivada de omissão, pois não se pronunciou expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/2025, que entrou em vigor em 10/09/2025.

Pede, assim, seja sanada a irregularidade, reformando-se o acórdão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.

Intimada a se manifestar sobre os embargos de declaração, a parte autora requereu a manutenção do acórdão impugnado (ID 362409357).

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Embargos de declaração opostos tempestivamente, a teor dos artigos 183 c.c. 1.023 do CPC/2015.

A oposição de embargos declaratórios é cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15).

A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica (ponto) sobre a qual deveria se manifestar, não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada.

Obscuridade significa falta de clareza e precisão no julgado, impedindo a exata compreensão do quanto decidido.

A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios ocorre quando há no julgado assertivas inconciliáveis entre si; contradição interna. Tal remédio processual não é adequado para sanar suposta contradição externa, ou seja, a contradição entre a decisão embargada e um parâmetro externo, seja este um julgado, um dispositivo de lei ou o entendimento da parte.

Por fim, o erro material é aquele que se caracteriza pela manifestação equivocada do entendimento do julgador e cuja correção não altera o conteúdo decisório do julgado. Ele ocorre quando a decisão, por um problema de digitação, por exemplo, não traduz o julgamento conscientemente realizado pelo magistrado; quando a decisão não reproduz o entendimento adotado pelo respectivo órgão prolator.

No caso, o aresto embargado, ao analisar a questão relativa aos critérios de juros de mora e correção monetária, deixou expresso que:

"Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices e critérios previstos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, vigente na data da execução.

Vale ressaltar que o referido manual foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de unificar os critérios de cálculo a serem aplicados a todos os processos sob sua jurisdição, na fase de execução, e seus parâmetros são estabelecidos com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante, por meio de Resolução, devendo ser observado, sem ofensa à coisa julgada, a versão mais atualizada do manual.

Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores." (ID 346271766)

E isso é o bastante, sendo absolutamente desnecessário qualquer outro discurso a respeito, até porque a Emenda Constitucional no 136/2025 incide apenas sobre a atualização dos valores dos requisitórios, não se aplicando à apuração das parcelas vencidas do benefício, as quais se submetem aos critérios definidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e à atuação do juízo da execução.

O que se observa da leitura das razões expendidas pela parte embargante é sua intenção de alterar o julgado, devendo, para isso, se valer do recurso próprio.

Aliás, a jurisprudência é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2016)

Vale lembrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, não admite os embargos de declaração quando "devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito" (AgInt no REsp 1.454.246, DJE 13/02/2019; AgInt no AREsp 1.118.009, DJE 27/04/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJE 10/10/2017).

E se a embargante pretende recorrer às superiores instâncias, com prequestionamento, lembro que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidenciam qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É COMO VOTO.

/gabiv/asato

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DA EC No 136/2025 À FASE DE CONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que determinou, de ofício, a aplicação dos critérios de juros de mora e correção monetária previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, vigente à época da execução.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 aos critérios de juros de mora e correção monetária.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Não há omissão quando a matéria já foi apreciada de forma fundamentada no acórdão embargado.

O acórdão estabelece expressamente que os critérios de juros de mora e correção monetária devem seguir o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de execução.

A EC no 136/2025 incide apenas sobre a atualização dos valores dos requisitórios, não se aplicando à apuração das parcelas vencidas do benefício, as quais se submetem aos critérios definidos no referido Manual de Cálculos e à atuação do juízo da execução.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, mesmo com o fim de prequestionamento, se não restarem evidenciadas as hipóteses indicadas no art. 1.022 do CPC/2015.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, nem mesmo ao prequestionamento, salvo nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

A EC no 136/2025 incide apenas sobre a atualização dos valores dos requisitórios, não se aplicando à apuração das parcelas vencidas do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 183.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 31/05/2016; STJ, AgInt no REsp 1.454.246, DJe 13/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.118.009, DJe 27/04/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJe 10/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão